Tribunal: STF
Processo: AI 625593
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Encontram-se ilegíveis as datas da certidão de publicação do
   acórdão recorrido e do protocolo da petição de recurso
   extraordinário. Tais fatos impossibilitam aferir a tempestividade
   do apelo extremo (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
3. Agravo regimental improvido.